Tribunal: TJES
Processo: 5006551-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006551-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006551-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANNA CLAUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogados do(a) AGRAVANTE: GABRIEL SILOE NASCIMENTO SUBTIL - ES36657, ROSANA DE JESUS GUILHERME - ES18438

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AN
N
A CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em face da r. decisão, por cópia no evento 2978199, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5022460-53.2022.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento 2978191, a agravante aduz, em breve síntese, que:
(
I)
“
não pretende insurgir-se contra a jurisprudência pacificada deste Tribunal quanto à legalidade do limite de idade de 28 anos para o cargo de soldado COMBATENTE da PMES, por não ser este o cargo almejado pela Agravante, que pretende concorrer ao Quadro de Oficias Médicos Veterinários (QOMV), portanto, o pleito da Agravante não se confunde com a jurisprudência aplicada aos cargos de oficiais combatentes, aviários, infante, artilharia, etc., devendo atrair a atenção dos Magistrados para a natureza e atribuições inerentes ao cargo, qual seja, área da saúde
” (fl. 06);
(
II)
“
o art. 10 da Lei Estadual 3.196/1978, regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, com redação alterada pela LC 787/14, impõe o limite de 28 anos para os candidatos que queiram ingressar nos Quadros da polícia Militar do Estado do Espírito Santo, trazendo exceção de 35 anos tão somente para o Quadro de Oficias Médicos (QOM), desconsiderando a natureza dos demais cargos, em especial, o almejado pela Agravante, qual seja o de Médica Veterinária (QOMV
)
” (fl. 06);
(
III)
“
o deferimento da tutela provisória de urgência não causaria nenhum prejuízo aos Agravados, tampouco aos demais participantes do certame, pois ao final, caso a ação seja julgada improcedente, a medida é plenamente reversível
” (fl. 08);
(
IV)
“
também se vê clara violação à garantia da isonomia, na medida em que a lei e a cláusula editalícia estabelecem critérios etários diversos para os cargos públicos voltados para a área da saúde como os Quadros de Oficiais Médicos (QOM – 35 anos) e para os Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV – 28 anos), fica claro que este critério discricionário produz sérios prejuízos aos seus jurisdicionados
” (fl. 09); e que
(
V)
“
a limitação de idade estabelecida pela norma estadual e pelos Requeridos no caso concreto não se mostra razoável com a jurisprudência, Súmula 683 e Tema 646 todos do STF, na medida em que estabelece o limite de idade de 28 anos para o cargo de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV)
” (fl. 14).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para “
que a Agravante participe de todas as fases do certame em igualdade de condições com os demais candidatos da área da saúde (médicos) e, se aprovada, seja nomeada e investida no cargo efetivo 2647 1º Tenente PM – Médico Veterinário (QOMV)
” (fl. 18).

No evento 3036769, o douto Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/11 do evento 3071540, o ente público agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
a modificação na legislação estadual conforme expressamente previsto no Projeto de Lei n.º 034 de 2017 teve por objetivo assegurar a plena possibilidade dos profissionais médicos participarem do certame e não criar restrição odiosa aos demais profissionais da área da saúde.
” (fl. 06).

A recorrente peticionou às fls. 01/05 do evento 3182153, oportunidade em que formulou pedido de reconsideração, já que “
embora a natureza das atribuições do cargo de Oficiais Médicos Veterinários (QOMV) seja a mesma do cargo do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), conforme se verifica do item 1.7 do edital (que prevê as atribuições para todos os oficiais da área de saúde, incluindo médicos e médicos veterinários), o requisito etário constante no item 1.10, letras “s” e “t” para ambos os cargos é diferente
” (fl. 02).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

AN
N
A CLÁUDIA MOMBRINI SILVA BARBOSA
em face da r. decisão, por cópia no evento 2978199, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5022460-53.2022.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a jurisprudência do E. TJES já consolidou o entendimento pela regularidade de tal imposição para ingresso em carreiras públicas, desde que justificáveis com a função a ser exercida e contanto que tal limitação esteja positivada na lei que regulamenta a carreira
” (fl. 03 do evento 2978199).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Na origem, a agravante ajuizou (evento 2978196) ação ordinária almejando lhe seja garantido o direito de inscrição no Concurso Público destinado à admissão ao curso de formação de oficiais médicos veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 04/2022.

Sustenta que foi impedida de inscrever-se por possuir a idade de 31 (trinta e um) anos, portanto, superior à máxima prevista no edital para o cargo pretendido, que é de 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Outrossim, quanto à pretensa aplicação do limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em um exame inicial, não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. COMPROVAÇÃO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. POSSIBILIDADE ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E LEGISLAÇÃO PERMITINDO O REQUISITO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do STF, a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público é possível no momento da inscrição no concurso, e se legitima quando prevista em legislação específica e desde que a natureza das atribuições do cargo a exija. 2
) O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. 3) In casu, em se tratando de concurso público para o ingresso na graduação de soldado combatente da PMES, entende-se possível se estabelecer diferença quanto ao critério de admissão por motivo de idade, tendo em vista a natureza peculiar das atividades desenvolvidas pelos militares, não havendo que se falar em falta de razoabilidade. O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º).
4) O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei nº 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 - fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0033936-18.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO DE 28 ANOS. CANDIDATO JÁ INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade - no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja - a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais
II - Substituir o critério do legislador por outro estabelecido casuisticamente pelo juiz, além de ofender a ideia de Estado Democrático de Direito - amparada na submissão do cidadão às Leis criadas pelos seus representantes eleitos democraticamente - criaria insegurança e instabilidade, sobretudo num ambiente regido pelo regime jurídico de Direito Público, no qual a Administração, jungida pelo princípio da legalidade, está obrigada a aplicar a Lei de ofício. III - Não constitui demasia registrar que, conforme abalizada doutrina, o argumento da proporcionalidade só tem sentido, atualmente, se for para fincar as bases da isonomia e da igualdade, razão pela qual não se justifica sua aplicação de forma indiscriminada, sobretudo para sustentar distinções arbitrárias e divorciadas da impessoalidade norteadora do regime jurídico administrativo. lV - Justifica-se a idade máxima estabelecida pelo legislador para as carreiras militares, porque estas exigem dos respectivos profissionais níveis elevados de resistência e vigor físico, circunstância que encontra amparo no verbete sumular nº 683 do STF. V - Malgrado seja vedado à Administração estabelecer requisitos diferenciados de admissão em cargos públicos que tenham por motivos, por exemplo, o sexo e a idade, a regra poderá ser excepcionada quando as especificidades do cargo e as atribuições conferidas ao servidor o exigirem, tornando justificável e razoável a distinção, como ocorre aqui. VI - Recurso desprovido. (TJES; AI 0024499-50.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 13/05/2019; DJES 17/05/2019)

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação, sendo que o instrumento convocatório (fls. 03/04 do evento 2978198) somente ofertou vagas para médicos especialistas, que, no mínimo, necessitam (art. 375 do CPC) de 02 (dois) anos de residência, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Por fim, saliento que a modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital, tampouco em afronta ao tema nº 646 das repercussões gerais pelo fato de que o ente público motivou adequadamente o porquê da diferença de critérios para os oficiais médicos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITE ETÁRIO – OFICIAL MÉDICO VETERINÁRIO DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O requisito etário para o ingresso no quadro de oficiais médicos da polícia militar encontra respaldo legal e previsão editalícia, o que denota a ausência de irregularidade na conduta do ente público.

2.
A flagrante diferença entre as carreiras de médico e de médico veterinário que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

3.
A modificação legislativa ocorreu no ano de 2017, logo, não há que se falar em exigência surpresa do edital.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.